Tribunal: TJPA
Processo: 0836828-33.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836828-33.2021.8.14.0301

APELANTE: JOAO BOSCO GONCALVES SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS
. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PAGAMENTO DO DÉBITO PELA VIA ADMINISTRATIVA APÓS O AJUIZAMENTO DA
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
CABIMENTO AO EXECUTADO DO ÔNUS DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e seis de junho a três de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOÃO BOSCO GONÇALVES SAMPAIO
(id.12154457
)

visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
, movida pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
,

julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso II, c/c 487, inciso I, do CPC, condenando o apelante ao pagamento das custas judiciais, nos termos do id. 12154453,
in verbis
:

Com fundamento no art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, em virtude do pagamento integral do débito constante na CDA que instruiu o feito, declaro extinto o crédito tributário, e, em consequência, julgo extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso II, c/c 487, inciso I, do CPC.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face o pagamento por ocasião da quitação da dívida.

Por força do princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes, condeno o(a) executado(a)/responsável tributário ao pagamento de custas judiciais, com fulcro no art. 90 do CPC.

A parte deve efetuar o pagamento das custas no prazo de 15 dias contados da intimação da sentença, ficando desde logo advertida de que na ausência de pagamento, o crédito correspondente será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial e inscrição do valor na dívida ativa, sofrendo atualização monetária e incidência dos demais encargos legais, conforme disposto no art. 46, caput, da Lei nº 8.328/2015, com a redação dada pela Lei Estadual nº 9.217/2021.

Havendo o pagamento dos ônus sucumbenciais, junte-se o respectivo comprovante e certifique-se nos autos.

Na hipótese de não pagamento voluntário, devidamente certificado, proceda a Secretaria à instauração do Procedimento Administrativo de Cobrança (PAC), com a disponibilização, em sistema próprio, do link do processo judicial eletrônico à Unidade de Arrecadação competente, na forma da Resolução TJPA nº 20/2021.

Caso haja penhora, expeçam-se os ofícios para fins de baixa do gravame junto ao Cartório de Registro de Imóveis e ao Depositário Público, condicionado ao pagamento prévio das custas judiciais.

Certificado o trânsito em julgado da decisão, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais.

Custas “ex-lege”.

P.R.I.C.

Irresignado, o executado interpôs o presente recurso de apelação (id. 12154457)
defendendo que a propositura da ação de execução fiscal em seu desfavor era improcedente, na exata medida em que não havia créditos tributários a executar, pois os pagamentos estavam em aberto e com sua exequibilidade suspensa em razão da revisão requerida no âmbito administrativo e pendente de resolução por parte da Sefin, portanto os IPTU’s de 2017/2018/2019 não foram pagos em decorrência de acordo como parece pretendeu fazer crer o apelado e, por consequência, não há que se falar em imputação do pagamento de custas processuais em seu desfavor.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso.

Subiram os autos, cabendo a relatoria do feito ao Desembargador José Maria Teixeira do Rosário que, no id. 6313323, declinou da competência para processar e julgar o recurso em meu favor ante prevenção ocorrida.

Os autos me vieram conclusos por redistribuição, portanto.

Sem contrarrazões conforme certificado no id. 12753796.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso, passando a apreciá-lo.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de imputar o ônus do pagamento das custas processuais ao executado.

Não assiste razão ao apelante pelos fatos e fundamentos expostos a seguir.

De fato, analisando os autos, verifica-se que houve o pagamento integral do débito na via administrativa, após o ajuizamento do feito executivo.

Assim, deve o feito ser extinto em decorrência do pagamento efetuado, com fundamento no art. 156, I do CTN c/c 924, II, do CPC.

No tocante às custas processuais, o princípio da causalidade impõe os ônus da sucumbência a quem deu causa à lide, devendo responder pelas despesas daí advindas.

Tendo o pagamento sido realizado administrativamente em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal, cabe ao executado arcar com as custas processuais, tendo em vista que foi ele quem deu causa a instauração da execução fiscal.

Vale mencionar que as alegações de que teria o apelante promovido administrativamente o pedido de revisão do imposto conforme o processo administrativo nº 003.341/2017, observa-se que essa alegação não restou comprovada no processado, não sendo apta, portanto, para elidir a conclusão de que lhe cabe o ônus das custas processuais.

De mais a mais, segundo o princípio da causalidade, as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por aquele que, agindo ou se omitindo, causou a formação da relação processual, o que, no caso, foi o executado, conforme fundamentação ao norte exposta.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém – PA, 03 de julho de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/07/2023